Tribunal: TJBA
Processo: 8078029-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078029-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

AGRAVADO: ATHOS ELYU OLIVEIRA DE SA

Advogado(s)
:
ANGELO NUNES SINDONA, THALIA SILVA CRUZ

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE AÉREO. ANIMAL DE SUPORTE EMOCIONAL. EMBARQUE NA CABINE DE AERONAVE. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL. DISCRICIONARIEDADE DA COMPANHIA AÉREA. INCOMPATIBILIDADE COM OS PADRÕES OPERACIONAIS. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto por TAM Linhas Aéreas S/A. contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o embarque de animal de suporte emocional, com 45 kg, na cabine de aeronave da agravante, nos trechos já adquiridos pelo agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para compelir a companhia aérea a permitir o embarque, na cabine de aeronave, de animal de suporte emocional com peso de 45 kg, em desacordo com as normas operacionais da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A Portaria nº 12.307/2023 da ANAC consagra a discricionariedade das companhias aéreas quanto ao transporte de animais na cabine, ao dispor que o transportador aéreo "poderá" ofertar o serviço, autorizando, ademais, a restrição ou negativa de embarque por motivos de segurança operacional, capacidade da aeronave ou incompatibilidade com o espaço disponível na cabine.

4 - O animal pesa 45 kg, excedendo em montante expressivo o limite máximo de 12 kg fixado pelas normas internas da agravante, configurando incompatibilidade flagrante com os padrões técnicos estabelecidos pela companhia aérea no exercício da discricionariedade que lhe é assegurada pela regulamentação vigente.

5 - Animais de suporte emocional não se equiparam a cães-guia, que são disciplinados pela Lei nº 11.126/2005 e pelo Decreto nº 5.904/2006, submetidos a rigoroso treinamento especializado e certificação própria, tratamento normativo diferenciado que não se estende à categoria dos animais de apoio emocional, não regulamentados no Brasil.

6 - O relatório médico apresentado foi expedido em sede de primeira consulta ambulatorial e indica o suporte emocional animal como mero "reforço terapêutico incidental", insuficiente, nesta fase de cognição sumária, para afastar a aplicação da regulamentação setorial e do entendimento firmado pelo STJ.

7 - O julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo órgão colegiado absorve e substitui a decisão monocrática combatida no agravo interno, tornando-o desprovido de objeto.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se dá provimento. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Portaria ANAC nº 12.307/2023, arts. 3º e 7º; Resolução ANAC nº 208/2013, art. 29; Lei nº 11.126/2005; Decreto nº 5.904/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.188.156/PR, Rel. Min. Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8078029-39.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
TAM LINHAS AÉREAS S/A.
e como agravado
ATHOS ELYU OLIVEIRA DE SÁ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e em
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM04